Tribunal: TJES
Processo: 5001191-42.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001191-42.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001191-42.2024.8.08.0038

RECORRENTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDO:
ROGERIO RODRIGUES PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO APENAS QUANTO AOS TERMOS INICIAIS DA TAXA SELIC.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora pleiteia a restituição de valores pagos em contrato de consórcio e indenização por danos morais, fundamentando seu pedido na ocorrência de vício de consentimento decorrente de falsa promessa de contemplação. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais, condenando a requerida à restituição material de R$ 7.018,60 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado suscitando preliminares processuais e, no mérito, defendendo a regularidade do serviço prestado e a necessidade de se observar as retenções contratuais previstas legalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões principais em discussão: (i) saber se o Juizado Especial Cível é competente para o julgamento da demanda, diante do valor total do contrato e da suposta necessidade de perícia contábil; (ii) saber se restou configurada a falha na prestação do serviço decorrente de falsa promessa de contemplação, capaz de viciar o consentimento do consumidor; e (iii) saber se a devolução dos valores pagos deve se dar de forma imediata e integral ou ao final do grupo, com as deduções dispostas na Lei nº 11.795/08.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As preliminares de incompetência e de falta de interesse de agir foram rejeitadas, uma vez que o valor da causa em sede de Juizados Especiais é balizado pelo proveito econômico imediato almejado pela parte, e não pelo valor total do contrato, restando claro, ademais, tratar-se de matéria estritamente documental que dispensa perícia complexa.

A falha na prestação do serviço encontra-se caracterizada ante a inércia da instituição financeira em comprovar que o consumidor foi adequadamente informado sobre as regras do sorteio e contemplação, ferindo o dever de clareza (art. 6º, III, do CDC) e violando a boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

O reconhecimento do vício de consentimento acarreta a nulidade absoluta do negócio jurídico desde a sua gênese, impondo a devolução das partes ao
status quo ante
(art. 182 do CC). Por tal razão, afasta-se a aplicação das regras de retenção ou devolução postergada preconizadas pela Lei nº 11.795/08.

A conduta da requerida frustrou a legítima expectativa do consumidor, transbordando o limite do mero aborrecimento e configurando dano moral indenizável. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável frente à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. De ofício, a sentença foi parcialmente reformada apenas para readequar a incidência da Taxa SELIC: a partir da data do desembolso para a condenação por danos materiais, e a partir da data do arbitramento para os danos morais.

Tese de Julgamento:
"1. A falsa promessa de contemplação em contrato de consórcio configura vício de consentimento por falha no dever de informação, acarretando a nulidade absoluta do negócio jurídico e o direito à restituição integral e imediata dos valores pagos, sendo inaplicáveis as regras de retenção e de devolução postergada previstas na Lei nº 11.795/08. 2. A frustração da legítima expectativa do consumidor decorrente de burla informacional no ato da contratação de consórcio transborda o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX;

CDC, art. 6º, III e VIII, art. 7º, § 1º, e art. 14;

CC, arts. 145, 182, 186, 406, 422 e 927;

Lei nº 9.099/1995, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 43;

STJ, Súmula 362;

STJ, REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23.10.2024;

STJ, AgInt no AREsp 2.059.743/RJ.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
ITAÚ UNIBANCO S.A.

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA movida por

ROGERIO RODRIGUES PEREIRA
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos seguir (ID 18699395), nos termos do dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
I) CONDENAR
as partes requeridas, solidariamente, a restituírem à parte autora a quantia de R$ 7.018,60 (sete mil, dezoito reais e sessenta centavos),
acrescido dos seguintes consectários legais:
Juros de Mora e Correção Monetária: Incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).
II) CONDENAR
as partes requeridas, solidariamente, a pagarem à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais: Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento): No período compreendido entre a data da citação, art. 405 do Código Civil e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 3.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

Em sede recursal (ID 18699396), a recorrente arguiu preliminar de incompetência em razão do valor da causa e da necessidade de perícia, além da falta de interesse de agir e nulidade da sentença. No mérito, sustenta ausência de falha na prestação de serviço. Alega, ainda, que a devolução dos valores deve observar os ditames da Lei nº 11.795/08, ocorrendo apenas mediante contemplação por sorteio ou ao final do grupo, com a devida dedução das taxas contratuais. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais, ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório e autorizar as retenções de taxas e multas pactuadas, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora não apresentou contrarrazões, conforme certidão no ID 18699404.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Havendo questões processuais pendentes, passo a apreciá-las.

Da Nulidade da Parcial da Sentença

A alegação de nulidade parcial da sentença arguida pela recorrente não merece acolhida. Isso porque a decisão de primeiro grau analisou os elementos fáticos e jurídicos essenciais para a formação do seu convencimento, indicando de forma clara as razões que a levaram à procedência dos pedidos. O Juízo não é obrigado a refutar expressamente cada argumento ou prova, bastando que a fundamentação seja suficiente para amparar o dispositivo.

Ademais, verifica-se que a prestação jurisdicional foi entregue de forma completa, tendo o magistrado de origem declinado as razões de seu decidir em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal. O fato de a fundamentação ou o resultado do julgamento serem contrários aos interesses da parte não configura nulidade. Rejeito a preliminar.

Da Incompetência do Juizado Especial Cível

Não prosperam as impugnações da recorrente. Nos termos do Art. 3º, I, da Lei 9.099/95, e do Enunciado 39 do FONAJE, o valor da causa em sede de Juizados Especiais deve ater-se ao proveito econômico imediato buscado pela parte autora (restituição do que foi pago e danos morais), e não ao valor total do contrato de consórcio.

Igualmente, no que tange à preliminar de incompetência por necessidade de perícia, a matéria é estritamente documental, sendo desnecessária a realização de prova pericial contábil complexa. A competência, portanto, está mantida. Rejeito a preliminar.

Da Falta de Interesse de Agir

A parte recorrente sustenta a falta de interesse de agir sob o argumento de que a regularidade da contratação afastaria a necessidade do provimento judicial. Contudo, tal preliminar não merece acolhimento. A utilidade e necessidade do provimento jurisdicional são evidentes ante a resistência da ré à pretensão autoral. À luz da Teoria da Asserção, tais questões confundem-se com o mérito e com ele serão apreciadas. Rejeito a preliminar.

Superadas as questões processuais, passo à análise do Mérito.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial no que tange à responsabilização civil das requeridas.

O caso em questão caracteriza nítida relação de consumo entre as partes, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetivo (contratual e extracontratual), o qual se funda na teoria do risco da atividade. A existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Conforme acertadamente reconhecido na sentença, a recorrente não traz prova de que o autor recebeu as informações corretas quanto à data da contemplação.

Ressalte-se que caberia à requerida apresentar o instrumento contratual devidamente assinado ou rubricado pelo consumidor, o que não ocorreu.
Ainda que a recorrente colaciona em sua peça de defesa imagens de supostas cláusulas contratuais, tais reproduções são unilaterais e não demonstram, de forma inequívoca, que o autor tenha tido ciência prévia de informações redigidas com o devido destaque necessário para elidir a promessa verbal de contemplação. Trata-se, portanto, de prova que poderia ter sido facilmente demonstrada pela instituição financeira através do contrato assinado, mas que restou ausente nos autos.

In casu,
não se trata apenas de inversão do ônus da prova, mas da incumbência natural do polo passivo de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

Tal conduta viola frontalmente o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC) e o princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC). Diferente do que alega a recorrente, a mera existência de cláusulas padrão - sem a prova da efetiva ciência e destaque ao consumidor - não supre a falha na prestação do serviço quando a oferta verbal é utilizada para ludibriar o vulnerável.

Destaque-se que, no Direito do Consumidor, o vício de consentimento decorrente de erro substancial ou dolo anula o negócio jurídico desde a sua origem (art. 145 do Código Civil). Portanto, não há que se falar em retenção de valores, aplicação de cláusula penal ou devolução apenas ao final do grupo de consórcio, pois o contrato é nulo por culpa exclusiva da administradora.

Nesse contexto, está caracterizada a falha na prestação de serviço e, consequentemente, o dever de indenizar, nos termos dos artigos 6º, III, 7º § 1º e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c arts. 186 e 927 do Código Civil.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la. A frustração da legítima expectativa de aquisição de um bem, somada a ausência de informação devida ao consumidor, fatos que transbordam o mero aborrecimento cotidiano.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, revelando-se justo e suficiente diante da gravidade da conduta da ré e da extensão dos danos experimentados pela parte autora. O montante é condizente com a capacidade econômica das partes e objetiva amenizar o sofrimento do autor, sem lhe causar enriquecimento indevido, sem descuidar do caráter pedagógico da condenação, no sentido de induzir a ré a adotar uma postura mais diligente na prestação de seus serviços.

Assim, em observância ao Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES, por não se mostrar nem exorbitante nem irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

No que tange à forma de restituição e atualização, afasto a aplicação da Lei nº 11.795/08 invocada pela recorrente. Isso porque o caso em tela não versa sobre desistência voluntária ou exclusão imotivada de consorciado, mas sim sobre nulidade contratual por vício de consentimento (erro substancial decorrente de falsa promessa de contemplação). Diferente da retirada imotivada, a anulação por vício de vontade impõe o retorno pleno ao
status quo ante
(art. 182 do Código Civil), sendo inaplicáveis as cláusulas de retenção ou os prazos de devolução do sistema de consórcios. Consequentemente, a atualização deve observar a responsabilidade civil plena, revelando-se correta a aplicação da Taxa SELIC, conforme a novel redação do art. 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024), incidente desde o desembolso por se tratar de recomposição de prejuízo material (Súmula 43 do STJ).

No tocante à atualização monetária, a sentença merece reparo de ofício. Tratando-se de condenação por danos materiais decorrente de vício contratual (anulação), a Taxa SELIC deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo (desembolso), ocorrido em 15/07/2021 (ID 18699215, pág. 7), conforme a Súmula 43 do STJ. Nos danos morais, mantenho a Taxa SELIC a partir do arbitramento (sentença), em observância à Súmula 362 do STJ e à novel redação do Art. 406 do Código Civil (Lei nº 14.905/2024).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. De ofício,
REFORMO PARCIALMENTE
a sentença (ID 18699395) apenas para fixar que: Sobre o valor dos
danos materiais
(R$ 7.018,60), a Taxa SELIC incidirá a partir da data do desembolso (15/07/2021); e sobre o valor dos
danos morais
(R$ 3.000,00), a Taxa SELIC incidirá a partir da data do arbitramento (sentença).
Mantenho os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de março de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)